Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto por si contra decisão que deferiu a segurança no mandado de segurança no 1032819-71.2017.8.11.0041, impetrado por J.L. Lopes – EPP, para determinar a abstenção da cobrança de ICMS sob o regime descrito nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT às operações realizadas pela embargada a título de ICMS Estimativa Simplificada e por Operação, determinando o seu enquadramento na apuração normal e no regime de recolhimento mensal de ICMS.
Assegura que houve contradição no acórdão porquanto a Câmara desproveu o recurso “com base na ilegalidade e inconstitucionalidade do regime por estimativa por operação simplificado” todavia, “o ponto fundamental do recurso não era apenas esse, mas sim, a falta de preenchimento de requisitos para o enquadramento da empresa no Regime de Apuração Mensal do ICMS, previsto no art. 132 do RICMS/MT e Portaria no 144/2006”.
Assevera que “a empresa pretende induzir o douto Juízo a erro, na medida que desvia a atenção para discussão genérica acerca do Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, quando na verdade, pretende obter o enquadramento em regime especial para dispensa do recolhimento a cada operação ou prestação, sem cumprir rigorosamente as exigências estabelecidas no art. 132 do RICMS”.
É o relatório.
Decido.
O mandado de segurança com pedido de liminar no 1032819-71.2017.8.11.0041, objeto do agravo de instrumento cujo acórdão é objeto do presente embargos de declaração, foi sentenciado no dia 11 de novembro de 2019, consoante informações publicadas no Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça – Processo Judicial Eletrônico, Primeiro Grau.
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o embargante interpôs agravo de instrumento e, cujo acórdão, é objeto deste embargos de declaração, já está superada pela sentença.
(...) A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016).
(...) 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
(...) Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).
(...) 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).
Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator